Tribunal: TJES
Processo: 0035437-07.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pensão
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035437-07.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CÔNJUGE DIVORCIADO. PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO DEVE OBSERVAR O MESMO VALOR FIXADO JUDICIALMENTE A TÍTULO DE ALIMENTOS. INCIDÊNCIA DO ART. 36 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 282/04. RECURSO DESPROVIDO.

1 –

Considera-se que, nos termos do que dispõe o art. 36 da LCE 282/2004, no caso de cônjuge divorciado, como ocorre com a Apelante, não há que se falar em pensão por morte equivalente ao valor da totalidade da remuneração do servidor, sendo a mesma limitada ao valor recebido a título de pensão alimentícia fixada em sentença judicial, que, de acordo com a própria Recorrente, corresponde a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do
de cujus
;
2 –
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0035437-07.2018.8.08.0024;

APELANTE:

MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA;

APELADO:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

RELATOR:

DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU.

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
Apelação Cível
interposta por
MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA
, no intuito de reformar a sentença de fls. 110/112, proferida nos autos da
Ação Ordinária,
movida em face do
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Às fls. 117/130, a Apelante interpôs as suas razões recursais, postulando, em síntese, seja determinada a majoração do percentual recebido a título de pensão por morte, porquanto o patamar fixado pelo Apelado de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos líquidos do beneficiário falecido, seu ex-cônjuge, não se revela suficiente para cobrir os seus gastos mensais.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso interposto.

Conforme se observa, a ora Apelante ajuizou a presente demanda objetivando a concessão do benefício de pensão por morte do seu ex-marido, Sr. Antônio Lisboa, de forma integral.

Sustentou, em síntese, que:
a)
é pensionista do ex-cônjuge servidor estadual falecido
Antônio Lisboa
, sendo que se casaram em 11/05/1968, em regime de comunhão de bens, e dessa união nasceram Aline Vilhena Lisboa (28/07/1969), Cristovam Vilhena Lisboa (11/04/1971), Antonio Lisboa Junior (11/05/1973), e Maria José Vilhena Lisboa (03/09/1977), tendo se separado no ano de 1999;
b)
cuidou e acompanhou do ex-cônjuge no hospital até seus últimos dias de vida;
c)
sempre foi do lar, possuindo atualmente 75 (setenta e cinco) anos de idade, não podendo fazer as tarefas domésticas que necessitam de grande esforço, não tendo condições de pagar plano de saúde, ao passo que é acometida de hipertensão arterial e diagnosticada com osteoporose na coluna vertebral;
d)
recebia a título de pensão alimentícia o percentual de 30% na ocasião da separação judicial consensual, sendo o mesmo percentual fixado a título de pensão por morte;
e)
esse percentual serve apenas para comprovar a condição de dependente da ex-esposa perante o marido, na medida em que o valor arbitrado se destina a garantir meios para a sua subsistência;
f)
a situação fática vem sendo alterada gradativamente para pior nos últimos anos, em virtude de gastos cada vez mais elevados para custear as suas necessidades.

O Magistrado
a quo,
ao julgar improcedente a demanda, teceu a seguinte fundamentação,
in verbis:

“Conforme narrado, pretende a parte Autora a majoração do percentual atualmente recebido a título de pensão pela morte (30%) de seu ex-marido para que alcance o patamar de 100%, ou, ao menos, 70% dos vencimentos.

[...]

À teor da Súmula n. 340 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
”, sendo que qualquer alteração legislativa posterior não é capaz de retroagir para lhe atingir.

Assim,
tendo o ex-segurado falecido em
26/05/2013
,
a concessão do benefício de pensão por morte, na espécie, regula-se pelo disposto na Lei Complementar Estadual n. 282/2004, que autoriza a sua percepção pelo ex-cônjuge credor de alimentos,
no valor da pensão alimentícia recebida
,
in verbis
:

Art. 36.

O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, ou o convivente que receber pensão de alimentos garantida por sentença judicial, r
eceberá pensão no mesmo valor daquela
, limitada ao valor da cota de rateio com os dependentes da pensão por morte, calculada na forma desta Lei Complementar.

Nesses termos, havendo pagamento de pensão alimentícia, o benefício previdenciário de pensão por morte deverá se limitar ao quinhão da pensão alimentícia recebida.

No caso dos autos, conforme confessado pela Requerente em sua inicial, o percentual pago à Autora a título de pensão alimentícia era de 30% (trinta por cento), de modo que a pensão por morte percebida também deverá ser de mesmo quinhão.

Assim, não há que se falar em revisão do percentual dos alimentos fixados, já que com a morte do credor dos alimentos desaparece tal obrigação, sendo que o benefício previdenciário é regido pela LCE nº 282/2004 que não prevê a possibilidade de correção do valor da pensão por morte em caso de mudança das circunstâncias fáticas que embasaram a fixação dos alimentos na separação consensual”.
[grifos existentes no original]

Pois bem. Com efeito, assim como concluiu o Magistrado
a quo,
considero que nos termos do que dispõe a legislação aplicável à situação
sub examine,
no caso de cônjuge divorciado, como ocorre com a Apelante, não há que se falar em pensão por morte equivalente ao valor da totalidade da remuneração do servidor, sendo a mesma limitada ao valor recebido a título de pensão alimentícia fixada em sentença judicial, que, de acordo com a própria Recorrente, corresponde a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do
de cujus.

Vejamos o teor do disposto no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 282/2004 (com a redação vigente à época do óbito – 26/05/2013):

Art. 36.

O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, ou o convivente que receber pensão de alimentos garantida por sentença judicial,
receberá pensão no mesmo valor daquela
, limitada ao valor da cota de rateio com os dependentes da pensão por morte, calculada na forma desta Lei Complementar.
[não existe grifo no original]

Corrobora o entendimento ora exposto a jurisprudência desta c. Quarta Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO.
CÔNJUGE DIVORCIADO. PENSÃO POR MORTE. CABÍVEL PAGAMENTO NO MESMO VALOR FIXADO JUDICIALMENTE A TÍTULO DE ALIMENTOS. PREVISÃO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. LCE 282/04, ART. 36
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
Prescreve o art. 36, da LC nº 282/04, que o cônjuge separado judicialmente que recebe pensão de alimentos garantida por sentença receberá a pensão no mesmo valor daquela, limitada à cota de rateio com os demais dependentes da pensão por morte. 2) De modo que, no caso dos autos, em que trata-se de cônjuge divorciado que pretende obter pensão por morte, aplica-se a regra do art. 36 da LCE nº 282/04, que dispõe que o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, ou o convivente que receber pensão de alimentos garantida por sentença judicial, receberá pensão no mesmo valor daquela
. 3) Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0001605-56.2018.8.08.0032; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Julg. 28/01/2019; DJES 20/02/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, todavia, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Magistrado
a quo.

Em razão do desprovimento deste recurso e em atenção ao disposto no art. 85. §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios firmados em desfavor da Apelante, do patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para o montante de 12% (doze por cento), mantida a suspensão da cobrança, face ao deferimento do benefício da justiça gratuita operado pelo Magistrado
a quo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.